Tribunal: TJMT
Processo: 0005815-37.2011.8.11.0025
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005815-37.2011.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Arrendamento Mercantil, Posse]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BOM LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 07.236.297/0001-38 (APELANTE), NILSON JOSE FRANCO - CPF: 313.828.780-87 (ADVOGADO), PRISCILA GARCIA MOREIRA - CPF: 848.951.361-91 (ADVOGADO), BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL - CNPJ: 47.509.120/0001-82 (APELADO), FERNANDA ELIAS JUNQUEIRA - CPF: 939.731.281-20 (ADVOGADO), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS MODIFICATIVOS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra decisão que acolheu embargos de declaração com efeitos modificativos, fixando honorários advocatícios em favor da parte executada em processo de cumprimento de sentença já extinto com resolução do mérito e transitado em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se é possível a reabertura de processo já extinto com resolução do mérito e transitado em julgado, bem como a fixação de honorários advocatícios por meio de embargos de declaração com efeitos modificativos, sem observância do contraditório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A coisa julgada material, consagrada no art. 502 do CPC, torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso, impedindo qualquer rediscussão da matéria nos mesmos autos ou em processo diverso.

Os embargos de declaração possuem função integrativa e não comportam inovação decisória com efeito modificativo substancial do julgado, salvo em hipóteses excepcionalíssimas de omissão ou erro material evidente.

O princípio da causalidade não pode ser aplicado de forma a penalizar a parte que legitimamente buscou a tutela jurisdicional para satisfação de crédito decorrente de decisão judicial.

A introdução de conteúdo decisório inédito sem prévia oportunidade de manifestação da parte contrária viola os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

A coisa julgada material impede a reabertura de processo já extinto com resolução do mérito, sendo nulas as decisões posteriores que contrariem tal autoridade.

Os embargos de declaração não podem ser utilizados para modificação substancial do julgado com fixação de honorários advocatícios sem observância do contraditório.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por BOM LAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Juína (Dr. Patrick Coelho Campos Gappo), que, nos autos do Cumprimento de Sentença na Ação de Reintegração de Posse nº 0005815-37.2011.8.11.0025, acolheu os embargos de declaração do banco apelado e, na sentença final (ID 191989558), condenou a Bom Lar a pagar honorários de 10% sobre o valor da causa, com base no princípio da causalidade e no art. 485, §2º do Código de Processo Civil.

Irresignada, a empresa apelante alega que:

- as decisões que extinguiram o feito sem mérito (ID 182407399) e a que a condenou em honorários (ID 191989558) são "juridicamente inexistentes". O processo já havia sido definitivamente encerrado com a sentença de mérito do ID 56435939 pág. 42, que transitou em julgado, tornando a matéria imutável e indiscutível;

- os embargos de declaração do Bradesco foram usados indevidamente para modificar substancialmente o mérito da decisão, e não apenas para corrigir omissão, contradição ou erro material, violando o art. 1.022 do CPC;

- a condenação em honorários se baseou no §2º do art. 485 do CPC. A Apelante aponta que este parágrafo se aplica exclusivamente aos casos de extinção por inércia das partes ou abandono da causa (incisos II e III do art. 485). No entanto, a sentença de extinção sem mérito foi fundamentada no inciso VI (ausência de interesse processual), o que torna a aplicação do §2º um erro de julgamento;

- a aplicação do princípio da causalidade foi equivocada. Quem deu causa à judicialização foi o Bradesco, que primeiro abandonou a ação de reintegração e depois se recusou a devolver o valor do bem apreendido, forçando a Bom Lar a iniciar o cumprimento de sentença. Portanto, a responsabilidade pelos custos do processo deveria recair sobre o banco Apelado;

- a decisão que acolheu os embargos e impôs os honorários foi proferida sem que a Bom Lar tivesse a oportunidade de se manifestar previamente sobre o novo ponto (a condenação em honorários), o que viola garantias constitucionais e processuais (art. 5º, LV, da CF e art. 10 do CPC).

- o Bradesco de agir em manifesta má-fé e de praticar ato atentatório à dignidade da Justiça ao tentar reabrir a discussão de um caso já finalizado e transitado em julgado para obter uma vantagem indevida (honorários).

Desse modo, requer:

1-) a reforma integral da decisão que a condenou ao pagamento de honorários (ID 191989558), bem como da sentença anterior que extinguiu o feito sem mérito (ID 182407399);

2-) o reconhecimento da coisa julgada da primeira sentença de mérito (ID 56435939 Pág. 42), que encerrou o processo favoravelmente à Apelante;

3-) o reconhecimento da litigância de má-fé do Bradesco, com a condenação do banco ao pagamento de honorários advocatícios de 20% sobre o valor da causa ao patrono da Apelante, além de multa.

O banco apelado apresentou contrarrazões sustentando preliminarmente a intempestividade do recurso, argumentando que a sentença transitou em julgado em 12 de maio de 2025, restando preclusa qualquer possibilidade de rediscussão.

No mérito, defende:

- que a apelante permaneceu completamente inerte desde o pagamento realizado em 2019, não promovendo qualquer diligência para levantamento dos valores que lhe eram devidos;

- a decisão que determinou a extinção do feito está acobertada pela coisa julgada material, sendo imutável e indiscutível;

- os embargos foram acolhidos apenas para sanar omissão quanto à fixação de honorários de sucumbência, o que é expressamente admitido pelo art. 1.022, inciso II, do CPC;

- a fixação de honorários advocatícios é cabível mesmo nos casos de extinção sem julgamento do mérito, especialmente quando configurado abandono do feito por desídia da parte.

Requer, ao final, o não conhecimento do recurso por intempestividade ou, subsidiariamente, o desprovimento da apelação, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

O presente feito teve origem em ação de reintegração de posse com pedido liminar ajuizada pelo Banco Bradesco em face da empresa Bom Lar Materiais de Construção Ltda., distribuída em 30 de novembro de 2011. Contudo, conforme narrado nos autos, o banco autor abandonou a causa, resultando na extinção do processo sem resolução do mérito, com determinação judicial para que o Bradesco restituísse o bem que havia sido reintegrado (ID. 56438546, pág. 1/2).

Em decorrência dessa decisão, a empresa Bom Lar requereu o cumprimento de sentença, buscando a satisfação do título judicial que determinava a devolução do veículo apreendido ou, alternativamente, o pagamento de seu valor conforme tabela FIPE.

Em 8 de agosto de 2018, o Juízo
a quo
proferiu decisão convertendo o cumprimento de sentença de obrigação de fazer em perdas e danos, determinando que a apelante atualizasse os valores e intimando o banco para pagamento sob pena de multa, honorários e penhora.

A empresa Bom Lar apresentou atualizações do débito em setembro de 2018 e março de 2019. O Bradesco, por sua vez, somente se manifestou em 11 de março de 2019, apresentando impugnação ao cumprimento de sentença alegando excesso de execução, a qual restou inexitosa.

Em 13 de setembro de 2019, o juízo decidiu que a impugnação apresentada pelo banco não preenchia os requisitos necessários à apreciação do alegado excesso de execução, fixando o valor do veículo em R$ 60.775,00, quantia que o Bradesco se obrigou a pagar à empresa Bom Lar (ID. 56435939 - Pág. 30).

Em 1º de outubro de 2019, o banco apresentou comprovante de pagamento no valor de R$ 93.475,54, requerendo a vinculação dos valores depositados e a extinção do cumprimento de sentença.

O juízo julgou extinto o processo de cumprimento de sentença com julgamento do mérito, conforme decisão publicada em 21 de janeiro de 2020 (ID. 295583367-pág. 42), da qual não houve qualquer recurso, transitando em julgado o feito.

Posteriormente, foram discutidas apenas questões processuais sobre a expedição de alvará judicial e a liberação dos valores depositados. Por concordância da empresa Bom Lar, o valor de seu crédito foi transferido para pagamento de dívida junto ao Banco do Brasil S.A. em processo de execução tramitando na 2ª Vara de Juína.

Não obstante o processo já ter atingido seu objetivo e sido extinto por sentença de mérito, o juízo expediu nova intimação para que a apelante desse prosseguimento ao feito sob pena de extração.

Diante da ausência de manifestação, foi proferida nova sentença em 31 de janeiro de 2025 (ID 182407399), julgando extinto o processo sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Contra essa decisão, o Bradesco opôs embargos de declaração em 5 de fevereiro de 2025, os quais foram acolhidos por sentença proferida em 5 de maio de 2025, que fixou honorários advocatícios em favor da parte embargante/executada no percentual de 10% sobre o valor da causa, com fundamento no princípio da causalidade e no art. 485, § 2º, do CPC.

A sentença que acolheu os embargos de declaração foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico em 6 de maio de 2025 e publicada em 7 de maio de 2025. Em 12 de maio de 2025, foi certificado o trânsito em julgado da decisão.

Feitas essas digressões, passo a apreciar o recurso.

Conforme se extrai dos autos, a sentença que acolheu os embargos de declaração foi proferida em 5 de maio de 2025, disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico em 6 de maio de 2025 e publicada em 7 de maio de 2025. O recurso de apelação foi protocolado em 28 de maio de 2025.

Nos termos do art. 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil, o prazo para interposição de apelação é de 15 (quinze) dias úteis, contados da publicação da sentença. Considerando que a publicação ocorreu em 7 de maio de 2025, o prazo iniciou-se em 8 de maio de 2025, encerrando-se em 29 de maio de 2025.

Portanto, o recurso foi interposto tempestivamente, devendo ser conhecido.

Ademais, é importante esclarecer que a certidão de trânsito em julgado datada de 12 de maio de 2025 foi expedida prematuramente, uma vez que ainda estava em curso o prazo recursal. O trânsito em julgado somente se opera após o decurso do prazo recursal sem a interposição de recurso cabível, o que não ocorreu na espécie.

Quanto ao mérito, a questão central dos presentes autos reside na análise da alegada violação à coisa julgada, suscitada pela apelante como fundamento principal de sua irresignação.

Com efeito, conforme se depreende da narrativa fática apresentada pelas partes, o processo de cumprimento de sentença foi efetivamente julgado extinto com resolução do mérito em 21 de janeiro de 2020, conforme decisão que não foi objeto de recurso, transitando regularmente em julgado.

A coisa julgada material, consagrada no art. 502 do Código de Processo Civil, constitui um dos pilares fundamentais do sistema processual, conferindo imutabilidade e indiscutibilidade às decisões judiciais que resolvem o mérito da causa. Nas precisas palavras do legislador, "denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso".

No caso em exame, a sentença de ID. 295583367, pág. 42, resolveu efetivamente o mérito da questão, determinando a extinção do cumprimento de sentença após o pagamento integral do débito pelo executado. Tal decisão, não impugnada tempestivamente, revestiu-se da autoridade da coisa julgada material.

A posterior intimação da exequente para dar prosseguimento ao feito, bem como a sentença que declarou a extinção sem resolução do mérito em janeiro de 2025, configuram manifesta violação à coisa julgada já formada, constituindo atos juridicamente inexistentes e desprovidos de qualquer eficácia jurídica.

Da Inadequação dos Embargos de Declaração

Superada a questão da coisa julgada, que por si só seria suficiente para o provimento da apelação, cumpre analisar subsidiariamente a alegada inadequação dos embargos de declaração para modificação da decisão embargada.

Os embargos de declaração, disciplinados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, possuem função eminentemente integrativa, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente na decisão judicial.

A natureza jurídica dos embargos declaratórios não comporta, em regra, inovação decisória, com efeito, modificativo substancial do julgado, salvo em hipóteses excepcionalíssimas quando a omissão ou erro material for evidente e o resultado jurídico dependa logicamente de sua correção.

No caso em tela, a decisão que acolheu os embargos opostos pela parte executada extrapolou manifestamente os limites do art. 1.022 do CPC ao inovar na sentença original, que havia se limitado a extinguir o feito sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

A sentença embargada não padecia de qualquer omissão relevante que justificasse a modificação substancial do julgado, tampouco houve requerimento anterior e específico quanto à fixação de honorários, o que torna o reconhecimento de erro material absolutamente incabível.

Da Incongruência entre Fundamento e Dispositivo Legal

Outro aspecto que merece detida análise refere-se à incongruência entre o fundamento da sentença embargada e o dispositivo legal invocado para a fixação de honorários advocatícios.

A decisão que acolheu os embargos de declaração fixou honorários advocatícios em favor da parte executada com fundamento no art. 485, § 2º, do Código de Processo Civil. Contudo, tal dispositivo não é compatível com a fundamentação adotada na sentença originária, o que compromete irremediavelmente a validade da condenação imposta.

Com efeito, a sentença embargada extinguiu o processo com base no art. 485, inciso VI, do CPC, sob o fundamento de ausência de legitimidade ou interesse processual.

Ocorre que o § 2º do mesmo artigo, que embasa a fixação dos honorários na decisão que acolheu os embargos, refere-se exclusivamente às hipóteses dos incisos II e III do art. 485, conforme o próprio texto legal:

"§ 2º No caso do § 1º, quanto ao inciso II, as partes pagarão proporcionalmente as custas e, quanto ao inciso III, o autor será condenado ao pagamento das despesas e dos honorários de advogado."

Ou seja, a incidência do § 2º do art. 485 do CPC está restrita às hipóteses de extinção por inércia das partes (inciso II) ou abandono da causa pelo autor (inciso III), situações que não foram invocadas como causa da extinção no caso concreto.

Ao aplicar o § 2º do art. 485 em sentença fundada no inciso VI, o juízo de origem utilizou fundamento legal inaplicável à hipótese, extrapolando os limites da própria decisão anterior e criando contradição normativa insuperável, o que configura erro de julgamento passível de reforma.

Essa incongruência fere o princípio da legalidade, consagrado no art. 5º, inciso II, da Constituição Federal, e evidencia que a condenação em honorários carece de amparo jurídico válido.

Do Princípio da Causalidade e sua Aplicação

A decisão recorrida fundamentou a fixação de honorários advocatícios no princípio da causalidade. Contudo, a aplicação desse princípio no caso concreto revela-se inadequada e desproporcional.

O princípio da causalidade, embora relevante no sistema processual, não pode ser aplicado de forma isolada e descontextualizada, especialmente em casos como o presente, onde a parte buscou legitimamente a tutela jurisdicional para a satisfação de um crédito.

A empresa apelante, ao ajuizar a ação de execução, agiu em estrito cumprimento de seu direito de buscar a satisfação de um crédito decorrente de decisão judicial anterior.

A apresentação de defesa pela apelada, o pagamento do título e o posterior acolhimento dos embargos de declaração não podem ser interpretados como atos que deram causa à instauração do processo.

A apelante não deu causa ao litígio; ela apenas exerceu o direito fundamental de acesso à justiça, consagrado no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.

O que efetivamente ensejou a necessidade de atuação do Poder Judiciário foi o abandono da causa originária pelo banco apelado, que deixou de dar prosseguimento à ação de reintegração de posse que havia ajuizado.

A inversão do ônus de sucumbência neste caso representa uma penalização injusta à apelante, que foi compelida a buscar a tutela jurisdicional para garantir o recebimento de um crédito que lhe era devido.

Condená-la ao pagamento de honorários advocatícios em razão do acolhimento de embargos de declaração desvirtua o princípio da causalidade e desestimula o exercício do direito de ação.

Da Violação ao Contraditório e à Ampla Defesa

A decisão que acolheu os embargos de declaração com efeitos modificativos para incluir a fixação de honorários advocatícios incorreu em manifesta violação ao contraditório e à ampla defesa, assegurados constitucionalmente pelo art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal e reiterados no art. 10 do Código de Processo Civil.

É princípio basilar do processo civil contemporâneo que nenhuma decisão judicial pode ser proferida contra uma das partes sem que lhe seja previamente oportunizada manifestação.

No presente caso, ao acolher os embargos de declaração com efeitos infringentes e fixar honorários em desfavor da parte ora apelante, sem lhe dar a oportunidade do exercício pleno de defesa específica sobre o novo capítulo decisório introduzido, o juízo de origem incorreu em violação ao devido processo legal.

Ainda que os embargos de declaração tenham sido regularmente interpostos, a introdução de conteúdo decisório inédito, como a condenação em verba honorária, exige a ciência e manifestação prévia da parte contrária, em respeito aos princípios da lealdade processual, contraditório substancial e cooperação processual, previstos nos arts. 6º, 7º e 10 do CPC.

Tal conduta judicial, ao inovar no julgado sem garantir a ampla defesa, macula de nulidade a decisão ora impugnada.

Diante de todo o exposto, verifica-se que a decisão recorrida padece de múltiplos vícios que comprometem sua validade jurídica. A violação à coisa julgada material, a inadequação dos embargos de declaração para modificação substancial do julgado, a incongruência entre fundamento e dispositivo legal, a aplicação inadequada do princípio da causalidade e a violação ao contraditório e à ampla defesa constituem fundamentos suficientes para a reforma integral da decisão.

Conclusão.

Com tais considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para:

I.

declarar
a nulidade das decisões proferidas nos ID’s nº 182407399 e nº 191989558, por violação à coisa julgada material formada com a sentença de janeiro de 2020;

II.

afastar
a condenação da apelante BOM LAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. ao pagamento de honorários advocatícios;

III.

reconhecer
que o processo de cumprimento de sentença foi validamente extinto com resolução do mérito em janeiro de 2020, com o trânsito em julgado regular da respectiva decisão;

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025